Tribunal: TJMT
Processo: 0001170-69.2015.8.11.0011
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE MIRASSOL D`OESTE
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 42491/2017
Data de Julgamento: 10-02-2021

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – REPRESENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – VIOLAÇÃO AO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – COMPROVADA A PRÁTICA DA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR – DEPOIMENTOS COLHIDOS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – EVENTO FESTIVO – ENTRADA E PERMANÊNCIA DE MENORES DE 18 ANOS – CONSUMO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS – ARTIGOS 249 E 258 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – RECURSO DESPROVIDO.
Não restam dúvidas de que os atos e declarações emitidos por Conselheiros Tutelares tem fé pública e, portanto, gozam de presunção de validade e legalidade juris tantum, só podendo ser desconstituídos mediante prova robusta e inequívoca em contrário do que neles constam.
Presentes os requisitos configuradores de infração administrativa, consistente em permitir a entrada de adolescentes, desacompanhados pais e responsável, em eventos festivos cuja faixa etária indicada é para maiores de 18 anos, bem como permitir o uso de bebidas alcóolicas sem que haja rigorosa fiscalização, devida é a aplicação da multa administrativa.
Com relação ao valor da multa, e, considerando a gravidade dos fatos narrados nos autos em que vários adolescentes estavam presentes em local inadequado a idade, desacompanhados e ingerindo bebidas alcóolicas, entendo como razoável a fixação imposta, qual seja, 05 (cinco) salários mínimos, pelo que deve ser mantida a sentença em todos os seus termos.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE MIRASSOL D`OESTE
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Mirassol D’Oeste, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste, que, nos autos da Ação de Representação Administrativa n. 1170-69.2015.8.11.0011, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou procedente a representação por infração administrativa, condenando o Apelante ao pagamento de multa no valor de 05 (cinco) salários mínimos a ser revertida ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do município.
O Apelante defende que o ato sentencial deve ser reformado sobre o argumento de que é vedada a autoridade Judiciária determinar aplicação de medidas que não estejam tratados no artigo 149 da Lei no 8.069/90.
Sustenta que não restou caracterizado o crime previsto no artigo 243 do estatuto da Criança e do Adolescente, uma vez que este prescinde da realização de laudo pericial, o qual não foi realizado no caso, demonstrando ausência de provas.
Aduz que não agiu com dissidia no cumprimento da fiscalização, já que divulgou através da mídia, a proibição de bebidas alcóolicas para menores de 18 anos.
Ademais, assevera que os agentes da infância, ao constatar a bebida com os menores, deveriam ter chamado a segurança, entretanto, direcionou a responsabilização ao município, portanto, agindo em desconformidade com a lei.
O Ministério Público apresentou as contrarrazões às fls. 91/95, pugnando pela manutenção da sentença.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta pelo não provimento do apelo. (fls. 103/108)
É o relatório

P A R E C E R (ORAL)
A EXMA. SRA. DRA. DALVA MARIA DE JESUS ALMEIDA (PROCURADORA DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Mirassol D’Oeste, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste, que, nos autos da Ação de Representação Administrativa n. 1170-69.2015.8.11.0011, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou procedente a representação por infração administrativa, condenando o Apelante ao pagamento de multa no valor de 05 (cinco) salários mínimos a ser revertida ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do município.
O Apelante defende que o ato sentencial deve ser reformado sobre o argumento de que é vedada a autoridade Judiciária determinar aplicação de medidas que não estejam tratados no artigo 149 da Lei no 8.069/90.
Sustenta que não restou caracterizado o crime previsto no artigo 243 do estatuto da Criança e do Adolescente, uma vez que este prescinde da realização de laudo pericial, o qual não foi realizado no caso, demonstrando ausência de provas.
Aduz que não agiu com dissidia no cumprimento da fiscalização, já que divulgou através da mídia, a proibição de bebidas alcóolicas para menores de 18 anos.
Ademais, assevera que os agentes da infância, ao constatar a bebida com os menores, deveriam ter chamado a segurança, entretanto, direcionou a responsabilização ao município, portanto, agindo em desconformidade com a lei.
Pois bem.
Extrai-se dos autos que, por meio de pedidos de providências apresentados pelos agentes da Infância e Juventude do município de Mirassol D’Oeste, tomou-se conhecimento de que menores de dezoito anos estariam fazendo o consumo de bebidas alcóolicas no evento “Carnaval Mira Folia”, organizado pelo Município de Mirassol D’Oeste/MT, realizado nos dias 14 à 17 de fevereiro de 2015.
Na ocasião, os agentes da infância e da juventude, flagraram os adolescentes Welligton Santos Lopes, Rafael Rodrigues Bianchini, Benedito Moraes de Jesus e Victor Santos da Graça consumindo bebida alcoólica nas dependências do evento supramencionado.
Desse modo, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs a presente ação em desfavor do Município de Mirassol D’Oeste-MT, visando à aplicação de multa administrativa, ante o desrespeito aos artigos 81, inciso II e artigo 249 da Lei 8069/90.
O Apelante argumenta que a lei 8.069/90, em capítulo próprio, disciplina os crimes praticados, por ação ou omissão, contra criança e adolescente, todavia, não descreve o fato narrado nos autos como infração administrativa, descabendo ao Poder Judiciário disciplinar, por meio de portaria, como tal.
Diferentemente do alegado, nos termos do art. 149, do ECA, verifica-se que cabe à autoridade judiciária disciplinar, por meio de portaria, a entrada e permanência de criança e adolescente, desacompanhado dos pais e responsável, nos locais e eventos discriminados. Vejamos:
Art. 149. Compete à autoridade judiciária disciplinar, através de portaria, ou autorizar, mediante alvará:
I - a entrada e permanência de criança ou adolescente, desacompanhado dos pais ou responsável, em:
a) estádio, ginásio e campo desportivo;
b) bailes ou promoções dançantes;
c) boate ou congêneres;
d) casa que explore comercialmente diversões eletrônicas;
e) estúdios cinematográficos, de teatro, rádio e televisão.
Corroborando com o dispositivo legal, vale transcrever a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO - PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA PRESCRITA EM PORTARIA DO JUIZADO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA E NO ECA – NÃO OBSERVÂNCIA DAS REGRAS CONTIDAS NA PORTARIA - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA TIPIFICADA PREVISTA NO ARTIGO 258 DO ECA – CERCEAMETO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZADO - PENA PECUNIÁRIA – ADEQUADA-RECURSO DESPROVIDO. O artigo 149 do ECA atribui competência à autoridade judiciária, para disciplinar através de portaria ou autorizar, mediante alvará, a entrada de menores desacompanhados dos pais ou responsáveis, em bailes, boates ou congêneres. No caso o versado a portaria acima, autorizou o acesso de adolescentes entre 16 anos e 18 anos incompletos, devidamente autorizados, até as 04h00min, no entanto, condicionando ou o encerramento do evento neste horário. Houve descumprimento das regras estabelecidas na portaria acima referida, com e encerramento da festa após o horário estabelecido na Portaria 02/2013 expedida pelo Juízo da Infância e Juventude da Comarca de Barra do Garças, tinha a mesma o dever de fiscalizar o evento realizado, deve, assim, suportar as penas previstas no tipo legal supracitado.
(N.U 0009632-70.2014.8.11.0004, , SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2017, Publicado no DJE 03/02/2017) (destaquei)
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PODER NORMATIVO DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA. LIMITES. LEI 8.069/90, ART. 149.
1. Ao contrário do regime estabelecido pelo revogado Código de Menores (Lei 6.697/79), que atribuía à autoridade judiciária competência para, mediante portaria ou provimento, editar normas "de ordem geral, que, ao seu prudente arbítrio, se demonstrarem necessárias à assistência, proteção e vigilância ao menor" (art. 8o), atualmente é bem mais restrito esse domínio normativo. Nos termos do art. 149 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90), a autoridade judiciária pode disciplinar, por portaria, "a entrada e permanência de criança ou adolescente, desacompanhada dos pais ou responsável" nos locais e eventos discriminados no inciso I, devendo essas medidas "ser fundamentadas, caso a caso, vedadas as determinações de caráter geral" (§ 2o). É evidente, portanto, o propósito do legislador de, por um lado, enfatizar a responsabilidade dos pais de, no exercício do seu poder familiar, zelar pela guarda e proteção dos menores em suas atividades do dia a dia, e, por outro, preservar a competência do Poder Legislativo na edição de normas de conduta de caráter geral e abstrato.
2. Recurso Especial provido.
(REsp 1292143/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2012, DJe 07/08/2012) (destaquei)
Portanto, conclui-se que não há que se falar em ilegitimidade ativa da autoridade judiciária quando há previsão legal para exercício desta competência.
O Apelante aduz, ainda, que não há nos autos provas suficientes para caracterizar a infração administrativa, entretanto, o relatório expedido pelo Conselho Tutelar goza de presunção “juris tantum”, de veracidade.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL - AUTO DE INFRAÇÃO – APLICAÇÃO DE MULTA - ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - RELATÓRIO EXPEDIDO PELO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE – PRESENÇA NÃO AUTORIZADA DE MENORES DESACOMPANHADOS DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS EM EVENTO, INGERINDO BEBIDA ALCOOLICA - INFRAÇÃO AO ART. 258 DO ECA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO PGJ. O relatório expedido pelo Conselho Tutelar goza de presunção “juris tantum”, de veracidade, inclusive confirmado em depoimento, só podendo, pois, ser ilidido por prova em contrário, o que não ocorreu. Verificada a presença não autorizada de adolescentes em evento, desacompanhados dos pais ou responsáveis, está caracterizada a infração ao disposto no art. 258 do ECA. (N.U 0000245-74.2013.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 07/07/2020) (destaquei)
Além disso, foram colhidos depoimentos no curso processual em que confirmam os fatos descritos na inicial, senão vejamos partes de alguns depoimentos:
A testemunha Edmilson Barbosa, declarou:
“(...) Que, observou menores consumindo bebida alcoólica; Que, flagrou um menor com bebida alcoólica dentro de uma garrafa PET; Que, pegou menores consumindo, cerveja, batidinha, whisky com guaraná; Que, tinham seguranças na portaria; Que, os seguranças não estavam observando se os menores estavam ingerindo bebida alcoólica; Que, faltou orientação para as barracas de bebidas alcoólicas, quanto à venda para menores de 18 anos; Que, foram vários dias em que se abordaram menores com bebidas alcoólicas; Que, os seguranças particulares ficavam apenas perto do palco; Que, poucas vezes viam os seguranças circularem em meio à multidão; Que, nenhum dos menores afirmou ter comprado à bebida; Que, sempre existia um terceiro maior de idade para comprar das bebidas; Que, a compra das bebidas foi realizada dentro do ressinto; Que, o município fez a campanha contra o consumo de bebidas alcoólicas; Que, existia um cartaz da campanha feita pelo município, somente na entrada principal; Que, existiam entradas no ressinto sem nenhum segurança fiscalizando; Que, os seguranças não estavam pedindo identificação na entrada dos adolescentes; Que, foi solicitado que os seguranças pedissem a identificação; Que, não ouve acompanhamento do município nem do conselho tutelar; Que, o conselho tutelar só agia quando solicitado; (...)”. (CD-fls. 51).
Por sua vez, o menor púbere Rafael Rodrigues Bianchini, afirmou que conseguiu comprar as bebidas alcoólicas sem nenhuma restrição, vejamos:
“(...) Que atualmente e maior de idade; Que os agentes pegaram o mesmo ingerindo bebida alcoólica; Que foi pego com vodka e conhaque; Que o mesmo conseguiu comprar as bebidas nas barraquinhas; Que não pediram nenhum tipo de documento; Que a bebida estava dentro de uma garrafa PET; Que após efetuar a compra os agentes o abordaram; Que os agentes pediram para o menor de idade ligar para seu responsável; Que na época do fato ocorrido tenha 17 anos de idade; Que os vendedores da barraca orientaram que o mesmo colocasse a bebida em uma garrafa PET; (...)”. (CD-fls. 51).
Dessa forma, cabia ao Apelante apenas apresentar contraprova nos autos, mas não o fez, descabendo, agora, alegar ausência de prova nos autos.
Verifica-se nos autos que houve regulação, por meio da Portaria no 003/004-GAB do Município, sobre a entrada e permanência de crianças e adolescentes desacompanhados dos pais ou responsável, bem como da fiscalização acerca do fornecimento de bebidas alcóolicas a adolescentes, pontuando no art. 7o, parágrafo único, da seguinte forma:
Art. 7o - [...]
Parágrafo único. O responsável pelo evento deverá providenciar rigorosa fiscalização interna, de modo a garantir o não fornecimento de bebidas alcóolicas a adolescentes, identificando e comunicando imediatamente às autoridades, caso terceiras pessoas sejam flagradas fornecendo tais espécies de bebidas a adolescentes no interior do estabelecimento.
A referida portaria foi elaborada nos estreitos limites legais, logo, não há qualquer irregularidade formal ou material a ser corrigida.
É sabido, ainda, que o Estatuto da Criança e do Adolescente proíbe a venda de bebidas alcóolicas à criança ou ao adolescente. In verbis:
Art. 81. É proibida a venda à criança ou ao adolescente de:
(...)
II - bebidas alcoólicas.
Pensando nas consequências de possíveis descumprimentos da norma, o legislador estabeleceu no art. 249 do mesmo diploma legal, a possibilidade de aplicação de multa administrativa ao responsável que descumprir o estabelecido. Descrevo:
Art. 249. Descumprir, dolosa ou culposamente, os deveres inerentes ao poder familiar ou decorrente de tutela ou guarda, bem assim determinação da autoridade judiciária ou Conselho Tutelar:
Pena - multa de três a vinte salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência.
(destaquei)
De igual modo, estabelece o art. 258:
Art. 258. Deixar o responsável pelo estabelecimento ou o empresário de observar o que dispõe esta Lei sobre o acesso de criança ou adolescente aos locais de diversão, ou sobre sua participação no espetáculo:
Pena - multa de três a vinte salários de referência; em caso de reincidência, a autoridade judiciária poderá determinar o fechamento do estabelecimento por até 15 (quinze) dias.
Dessa forma, permitir que crianças e/ou adolescentes permaneçam desacompanhados e ingiram bebidas alcóolicas em estabelecimentos comerciais, shows, eventos, e afins, constitui infração administrativa ao seu proprietário, promotores ou organizadores, dirigentes ou gerentes, pois em locais como este, devem ser redobradas as fiscalizações, fazendo necessário, até mesmo, a exigência de documentos de identificação, a fim de se evitar fatos dessa natureza.
Uma vez comprovado nos autos que não foram tomados os cuidados necessários, torna-se latente a infração ao artigo 249 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Vejamos jurisprudências deste Sodalício sobre o tema:
APELAÇÃO CÍVEL - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - PERMISSÃO DE ENTRADA DE ADOLESCENTE DESACOMPANHADO DE SEUS RESPONSÁVEIS LEGAIS E SEM AUTORIZAÇÃO DESTES EM ESTABELECIMENTO - PROCEDÊNCIA - IMPOSIÇÃO DE MULTA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE DEFESA E DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA PARA OITIVA DAS PARTES - INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA NO AUTO DE INFRAÇÃO ASSINADO PELO AUTUADO - INÉRCIA - REVELIA DECRETADA - CONDENAÇÃO CALCADA NO AUTO DE INFRAÇÃO E RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO - PROVA SUFICIENTE - PRELIMINAR REJEITADA - VIOLAÇÃO DO ARTIGO 258 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E PORTARIA No 011/2007 DA COORDENADORIA DO JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE - FIXAÇÃO DA MULTA NO PATAMAR MÍNIMO - RECURSO DESPROVIDO. (...) Presentes os requisitos configuradores de infração administrativa pela conduta tipificada na legislação vigente consistente em permitir a entrada de adolescente, desacompanhado de seus responsáveis legais e sem autorização destes, em estabelecimento inadequado ao menor, devida é a aplicação da multa, dada a presunção de veracidade do Auto de Infração, devidamente acompanhado de Relatório Circunstanciado. Inteligência do artigo 258 do Estatuto da Criança de do Adolescente e da Portaria no 011/2007 da Coordenadoria do Juizado da Infância e Juventude.” (TJ/MT – 2a CCível – RAC no 61987/2014 – Relatora: Desa.Marilsen Andrade Addario – j. em 17/12/2014, publ. no DJE 21/01/2015) (destaquei)
APELAÇÃO – REPRESENTAÇÃO PARA APURAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – EVENTO “FUNKNEJO UNIVERSITÁRIO” – ENTRADA, PERMANÊNCIA E VENDA DE BEBIDA ALCOÓLICA PARA MENORES – RESPONSABILIDADE DA ORGANIZADORA CONFIGURADA – ART. 249 DO ECA – MULTA DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Demonstrada a entrada, permanência e venda de bebida alcoólica para menores de idade sem qualquer empecilho em evento, resta configurada a infração administrativa prevista no Art. 249 do ECA, não havendo razão para ser afastada a aplicação da penalidade lá estabelecida.
(N.U 0001047-88.2013.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2019, Publicado no DJE 19/09/2019) (destaquei)
Com efeito, a matéria relacionada à criança e ao adolescente é de relevante interesse geral, porquanto envolve questões atinentes ao bem estar físico, psicológico e social dos incapazes. É dever do Estado zelar por condições mínimas para o bom desenvolvimento dos menores.
De outro norte, no que se refere a atuação do Concelho Tutelar, sua atribuição, insculpida no artigo 136 da Lei Federal n. 8.069/190, é de fiscalizar tais situações e representar ao Ministério Público notícia de infração administrativa a que tenha conhecimento, senão vejamos:
Art. 136 – São atribuições do Conselho Tutelar:
(...)
IV – encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal contra os direitos da criança e do adolescente;
Por consectário, extrai-se do artigo 136 do ECA, que o Conselho Tutelar ao tomar conhecimento do descumprimento de normas, deve se reportar ao Ministério Público, para adotar as providências cabíveis a espécie, assim como ocorreu no caso.
Vê-se, pois, que a situação dos autos enquadra-se no dispositivo retro mencionado, impondo-se a aplicação da penalidade.
Com relação ao valor da multa, e, considerando a gravidade dos fatos narrados nos autos em que vários adolescentes estavam presentes em local inadequado a idade, desacompanhados e ingerindo bebidas alcóolicas, entendo como razoável a fixação imposta, qual seja, 05 (cinco) salários mínimos, pelo que deve ser mantida a sentença em todos os seus termos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume o ato sentencial.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR